Tribunal: TCU
Processo: 013.722/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. contra Fundação José Américo, Boanerges Félix da Silva (ex-Diretor Executivo), Roberto Maia Cavalcanti (ex-Diretor Adjunto) e Sérgio Roberto Martins de Carvalho Santiago (ex-Ordenador de Despesas) - Fundação José Américo - Omissão das contas do Conv. 1554/2010 - FINEP/ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI - SIAFI n.° 666443.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em decorrência da omissão no dever de prestar contas do Convênio 1554/2010 (Siafi 666443), firmado com a Fundação José Américo - FJA, cujo objeto era a execução do projeto "Emprego do frio durante o beneficiamento, processamento e armazenamento do camarão cultivado Litopenaeus vannamei ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "a" e "b", 19, 23, III, e 57, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Boanerges Félix da Silva, Roberto Maia Cavalcanti e a Fundação José Américo - FJA, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. acolher as alegações de defesa de Premier Produtos Alimentícios Ltda. e de Sérgio Roberto Martins de Carvalho Santiago, excluindo-os do rol de responsáveis; 9.3. rejeitar as alegações de defesa de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira; 9.4. julgar irregulares as contas de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, caput , da Lei 8.443/1992; 9.5. julgar irregulares as contas de Boanerges Félix da Silva, Roberto Maia Cavalcanti e da Fundação José Américo - FJA, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", e 19, caput , da Lei 8.443/1992; 9.6. condenar Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Boanerges Félix da Silva, Roberto Maia Cavalcanti e Fundação José Américo - FJA, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei, c/c o art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR (R$) DATA Crédito/Débito 274.894,00 7/4/2011 Débito 485.358,00 30/6/2011 Débito 9.7. aplicar a Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Boanerges Félix da Silva, Roberto Maia Cavalcanti e à Fundação José Américo - FJA, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.9. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. encaminhar cópia da decisão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, informando que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.11. notificar os responsáveis e a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep/MCTI a respeito deste acórdão.